Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-81.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015930-81.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 667.623.241-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015930-81.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Wesley Marcos de Oliveira

Recorrido(s):
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 28

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – PROGRAMA EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA – BENEFÍCIO FINANCEIRO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO SEGMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PROPRIETÁRIOS E MOTORISTAS) – CONTEXTO DA PANDEMIA – LEI MUNICIPAL No 2.891/2020 – REQUISITOS VERIFICADOS –
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Lei Municipal no 2.891/2020 criou o Programa Emergencial e Temporário de Transferência de Renda junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Sinop, instaurando benefício financeiro em favor dos profissionais de transporte escolar, destinado à subsistência e manutenção familiar, na situação de calamidade decorrente da Pandemia de COVID-19.

Comprovando o agente que laborava na mencionada área, inclusive como presidente do Sindicato da categoria, a qual representou junto à municipalidade a fim de que o benefício fosse implantado, deve ser reconhecido o direito ao recebimento da verba.

A omissão no pagamento de verbas legalmente devidas a munícipe não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação de cobrança, ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a condenação do Município reclamado ao pagamento do benefício emergencial decorrente da Pandemia de COVID-19, no valor de R$ 1.200,00 mensais, pelo período de 03 (três) meses, e de indenização por danos morais.

A sentença consignou a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos para percepção da aludida verba indenizatória.

O recorrente aduz que liderou os profissionais da área do transporte escolar na formulação dos requerimentos à própria criação da Lei que implantou a verba, porém acabou por não ser, ele mesmo, contemplado, sustentando que a municipalidade possuía, desde o início das tratativas, ciência de sua condição de beneficiário.

Contrarrazões no ID 137222170.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de ação em que o Recorrente pretende que o MUNICÍPIO DE SINOP realize o pagamento, em seu favor, do auxílio decorrente do Programa Emergencial e Temporário de Transferência de Renda, implantado em favor dos profissionais do segmento de transporte escolar daquela municipalidade.

Sobre o tema, a Lei Municipal no 2.891/2020 dispôs o seguinte:

Art. 2o.
O Programa Emergencial e Temporário de Transferência de Renda visa repassar benefício financeiro no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em favor dos profissionais pertencentes ao segmento do transporte escolar, proprietários e motoristas, destinado exclusivamente para auxiliar na subsistência e manutenção familiar, na situação de primeira necessidade. (Redação dada pela Lei no 2910/2020)

Art. 3o
Em face do disposto no artigo anterior, os beneficiários do referido programa serão os profissionais regularmente registrados no Cadastro Técnico da Prefeitura Municipal na data em que se estabeleceu a situação de emergência.

[...]

Art. 5o
O benefício financeiro de que trata o programa possui caráter excepcional e temporário, concedido pelo período de 03 (três) meses, contados à partir da publicação da presente Lei.

Sobre a forma de requerimento/concessão do aludido benefício, a lei previa, inicialmente, a inscrição no no Cadastro Único para Programas Sociais, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Após, em 07/10/2020, a redação do dispositivo foi alterada pela Lei Municipal no 2910/2020, passando a prever o seguinte trâmite:

Art. 6o.
Para habilitar-se ao benefício do Programa Emergencial e Temporário de Transferência de Renda, os profissionais de que trata a presente Lei deverão se inscrever junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, através de cadastro próprio da Secretaria, sem a vinculação ao Cadastro Único Federal.

Parágrafo único.
O atendimento das disposições contidas neste artigo poderá ser objeto de averiguação através de relatório produzido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Dos autos, nota-se que o recorrente comprova que exercia suas funções no transporte escolar em 2020, conforme Alvará ID 137222152 e Certificado ID 137222153.

Ainda, demonstra por diversos documentos que atuava à frente do Sindicato das Empresas e Transportadores Autônomos de Escolares do Município de Sinop, como presidente eleito, bem como que defendeu os interesses da categoria, junto à Prefeitura, ao longo do ano de 2020, no sentido de ser-lhes concedido benefício emergencial de manutenção de renda em razão da decretação da Pandemia de COVID-19, que obstou o exercício normal de suas funções, ante a suspensão das atividades escolares.

Em atendimento às formulações da categoria, foi promulgada a Lei Municipal no 2.891/2020, citada acima, instituindo o benefício reclamado, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais mensais, pelo período de 03 (três) meses a contar da publicação do diploma (em agosto/2020).

Apesar disso, o autor deixou de ser contemplado com o pagamento da referida verba.

Por esse motivo, formulou, em meados de 2021, requerimento específico à Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual foi reiterado pela Defensoria Pública Estadual, restando o pleito indeferido por sua intempestividade, por ter sido veiculado
“quase um ano após o contexto pandêmico do trimestre de 2020 que a lei pretendeu amparar, protocolado na data de 11 de junho de 2021”
.

Nada obstante, da análise da Lei Municipal no 2.891/2020, ainda que com as alterações promovidas pela Lei Municipal no 2.910/2020, não há qualquer prazo para a formulação do requerimento pertinente à concessão do benefício.

Quanto ao preenchimento dos requisitos, o exercício da profissão está cabalmente demonstrado pelos documentos carreados a estes autos, bem como a ciência inequívoca da Administração Municipal quanto a existência do direito pelo reclamante, que, como dito, exerceu a liderança da categoria no peticionamento junto à Prefeitura a fim de que o benefício fosse instituído.

O Município reclamado aduz que o autor não demonstrou ter efetivado sua prévia habilitação junto à Secretaria para beneficiar-se do programa emergencial vindicado.

A Secretaria, porém, possuía todas as informações do autor, assim como dos demais candidatos ao benefício, conforme Ofícios enviados pelo Sindicato (ID 137222154), entre maio e julho/2020.

Além disso, ante a formulação posterior do requerimento, poder-se-ia proceder ao cadastro alegado, se ainda não realizado, notificando o interessado para as diligências que fossem necessárias. Não há, na negativa do ente municipal, qualquer registro quanto à inexistência material do direito, mas sim entraves burocráticos, sem previsão legal específica ou justificativa plausível diante dos fatos que permeiam estes autos.

Diante disso, caraterizado o direito à verba emergencial, nos termos da Lei, a reforma da sentença de improcedência é medida impositiva.

Quanto ao pedido de danos morais, da análise dos autos, não há qualquer indício de que o descumprimento por parte do ente municipal tenha gerado lesão à personalidade do demandante, máxime a parte substancial da renda, ora quitada, com as devidas correções e atualizações de valores.

Tem-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento ou atraso na quitação de verbas trabalhistas
(N.U. 10100518820168110041, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 15/03/2022).

Destarte, não havendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável referente à conduta do ente estatal, não há que se falar em indenização por danos morais, mormente pela condenação ao adimplemento das verbas devidas, já delineada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1 -

condenar
o Município de Sinop ao pagamento
retroativo, em favor do requerente, do benefício do Programa Emergencial e Temporário de Transferência de Renda, com fundamento na
Lei Municipal no 2.891/2020
, no valor de R$ 1.200,00, referente a 03 (três) meses, ressalvadas eventuais parcelas adimplidas administrativamente;

2 -

julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sobre os valores devidos deverá ser
acrescida correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento mensal, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023